Tribunal: TJMT
Processo: 1040661-50.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1040661-50.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRENO ARRUDA GUIMARAES - CPF: 034.994.631-05 (ADVOGADO), LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 981.344.261-15 (ADVOGADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ALINE SILVA DE SALLES - CPF: 000.776.010-84 (ADVOGADO), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), EDUARDO UMBERTO SIMONETI - CPF: 724.013.461-04 (AGRAVADO), NESTOR SOARES DE SALLES - CPF: 167.575.800-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA E CONEXÃO CONFIGURADAS. IDENTIDADE DE OBJETO E CADEIA DOMINIAL. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INSTITUTO DA
ACCESSIO POSSESSIONIS
. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE DEMANDAS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de saneamento e organização do processo em ação de usucapião extraordinária, afastou a preliminar de litispendência e conexão com demanda anterior, excluiu a agravante do polo passivo (admitindo-a como terceira interessada) e manteve confrontante no feito. A decisão recorrida entendeu pela ausência de tríplice identidade, sob o fundamento de que a posse invocada seria própria e distinta daquela exercida no processo paradigma.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reintegração da agravante ao polo passivo como litisconsorte necessária; (
ii
) determinação de citação dos proprietários tabulares originários ante o cancelamento da matrícula n. 21.269; (
iii
) exclusão de confrontante por suposto georreferenciamento fraudulento; e (
iv
) reconhecimento de prejudicialidade externa ou conexão com a Ação de Usucapião n. 0003248-16.2004.8.11.0013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a existência de prejudicialidade externa entre a ação de usucapião ajuizada em 2024 e a demanda de 2004; e (
ii
) avaliar o risco de decisões conflitantes a justificar a reunião dos feitos por prevenção, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação entre os processos é umbilical. A ação de 2024 baseia-se em matrícula objeto de litígio e ordem de cancelamento na ação de 2004. O desfecho da demanda mais antiga condiciona a existência jurídica do objeto da nova ação.

5. A causa de pedir da ação de 2024 invoca o instituto da
accessio possessionis
, nos termos do art. 1.243 do Código Civil. A validade da posse do autor depende da legitimidade da posse do antecessor, objeto de julgamento na ação de 2004. Configurada, assim, a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, alínea 'a', do CPC.

6. O risco de decisões contraditórias sobre a mesma cadeia possessória e sobre a validade dos títulos dominiais exige a reunião dos feitos. O art. 55, § 3º, do CPC determina a reunião de processos que possam gerar decisões conflitantes, independentemente de conexão direta.

7. Fixada a competência do juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, por prevenção, conforme o art. 59 do CPC, ante o registro da petição inicial do processo mais antigo.

8. Reconhecida a conexão e determinada a remessa ao juízo prevento, resta prejudicada a análise das demais matérias (composição do polo passivo e confrontantes), as quais deverão ser reapreciadas pelo magistrado competente no saneamento global das demandas reunidas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 1.243; CPC - art. 55, § 3º, art. 59, art. 313, V, alínea 'a'.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada
LEILA AGUETONI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 1004853-76.2024.8.11.0013, ajuizada por
EDUARDO UMBERTO SIMONETI
em desfavor de
ESPÓLIO DE NESTOR SOARES DE SALLES
, a qual saneou o processo, afastou a preliminar de litispendência, excluiu a agravante do polo passivo (admitindo-a como terceira interessada) e manteve o confrontante Jaeder Batista Carvalho no feito.

Na
origem
, o magistrado singular proferiu decisão de saneamento e organização do processo. Rejeitou a impugnação ao valor da causa e as preliminares de litispendência e conexão com a Ação de Usucapião n. 0003248-16.2004.8.11.0013, sob o fundamento de ausência de tríplice identidade, por entender que a posse invocada pelo autor seria própria e distinta daquela exercida por Nestor.

Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ora agravante, mas admitiu sua intervenção como terceira interessada, ao argumento de que ela não figura como proprietária tabular do imóvel. Manteve
Jaeder Batista Carvalho
no polo passivo como confrontante, fixou os pontos controvertidos e determinou a realização de perícia (id. 208690428, autos de origem).

A parte
Leila Aguetoni
opôs embargos de declaração, e alegou omissão quanto ao cancelamento da matrícula n. 21.269 e ao consequente restabelecimento das matrículas originárias (n. 6.720 e outras), fato que exigiria a citação dos titulares tabulares restabelecidos.

Questionou sua qualificação processual apenas como terceira interessada, impugnou a legitimidade do confrontante
Jaeder Batista Carvalho
com base em documentos técnicos e apontou omissão sobre a
accessio possessionis
e a conexão com a demanda de usucapião de 2004 (id. 329331399).

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente os aclaratórios apenas para deferir a gratuidade de justiça ao
Espólio de Nestor Soares de Salles
e rejeitou as alegações da agravante.

Consignou que a decisão saneadora analisou os temas de forma suficiente, que o cancelamento da matrícula n. 21.269 é fato superveniente ao ajuizamento a ser examinado na instrução e que a inclusão de Jaeder decorre de indicação técnica dos memoriais apresentados pelo autor, sujeita à prova pericial.

Ratificou a ausência de identidade entre as ações de usucapião e manteve a decisão saneadora (id. 213606848, autos de origem).

Inconformada, a parte agravante interpôs agravo de instrumento, e sustentou que a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar o cancelamento da matrícula n. 21.269 e o restabelecimento das matrículas originárias (6.720, 6.740, 6.739, 6.738, 6.726, 6.737 e 6.732), cujos titulares devem compor o polo passivo como litisconsortes necessários.

Defende sua legitimidade passiva, pois detém direito aquisitivo reconhecido em sentença transitada em julgado (Ação Ação Declaratória n. 0001858-11.2004.8.11.0013) decorrente de procurações e substabelecimentos em causa própria com eficácia real.

Alega que o confrontante
Jaeder Batista Carvalho
deve ser excluído, pois sua inclusão baseou-se em georreferenciamentos fraudulentos já cancelados pelo INCRA e corrigidos pelo INTERMAT.

Reitera a existência de litispendência ou prejudicialidade externa com a Ação de Usucapião n. 0003248-16.2004.8.11.0013, dado que o autor fundamenta o pedido na soma de posses (
accessio possessionis
) com seu pai (Félix) e Nestor, e a referida ação ainda pende de julgamento definitivo no STJ.

Aponta nulidade por negativa de prestação jurisdicional quanto à petição de esclarecimentos do art. 357, § 1º, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reintegrá-la ao polo passivo, determinar a citação dos proprietários tabulares originários, excluir Jaeder e reconhecer a prejudicialidade externa (id. 329331372).

A Juíza Convocada, Dra. Tatiane Colombo, em decisão liminar, deferiu o pedido de efeito suspensivo, e determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do agravo. Fundamentou haver probabilidade do direito quanto à necessidade de análise do cancelamento da matrícula base e da formação do polo passivo em face dos proprietários tabulares restabelecidos, bem como risco de dano pela iminente realização de perícia dispendiosa sobre premissas potencialmente equivocadas (id. 330124886).

Em suas
contrarrazões
, a parte Eduardo Umberto Simoneti pugnou pelo desprovimento do recurso. Aduziu que a agravante foi corretamente qualificada como terceira interessada, pois não é proprietária registral e detém apenas direitos obrigacionais.

Defendeu a aplicação do princípio
tempus regit actum
quanto à validade da citação baseada na matrícula vigente à época da propositura da ação.

Rejeitou a tese de litispendência por ausência de identidade de partes e causa de pedir. Sustentou que a legitimidade do confrontante Jaeder é questão técnica a ser dirimida pela perícia e que operou a preclusão
pro judicato
sobre a decisão saneadora após a rejeição dos embargos (id. 337727851).

A parte
Espólio de Nestor Soares de Salles
, em
contrarrazões
, requereu a manutenção da decisão agravada e o não provimento do recurso. Alegou a manifesta ilegitimidade da agravante, por não ser proprietária tabular nem possuidora direta, e citou jurisprudência do STJ que teria reconhecido sua ilegitimidade em caso análogo por ausência de registro do contrato.

Afirmou que a agravante jamais exerceu posse sobre o imóvel e que os documentos apresentados por ela (contratos e procurações) possuem irregularidades formais e divergência de assinaturas. Defendeu a ausência de direito real oponível a terceiros (id. 338234878).

É a síntese do necessário.

V O T
O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia devolvida a este Sodalício reside na verificação da existência de prejudicialidade externa e conexão entre a Ação de Usucapião ajuizada em 2024 por
Eduardo Umberto Simoneti
e a Ação de Usucapião ajuizada em 2004 por
Nestor Soares de Salles
, bem como na competência do juízo para processar e julgar a demanda à luz do risco de decisões conflitantes.

Da análise detida dos autos, em cotejo com os documentos que instruem o instrumento recursal, vislumbra-se que assiste razão à Agravante. A questão da prejudicialidade externa, por si só, revela-se robusta e suficiente para ensejar a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau.

Da Identidade do Objeto e da Cadeia Dominial

A relação umbilical entre os dois processos é evidente e transcende a mera semelhança fática. O exame dos documentos demonstra que a Ação de Usucapião n. 1004853-76.2024.8.11.0013 (processo de origem) tem como objeto a área denominada "Fazenda Bretânia", a qual o Autor, Eduardo Umberto Simoneti, busca usucapir com base na matrícula n. 21.269.

Por outro lado, a Ação de Usucapião n. 0003248-16.2004.8.11.0013, ajuizada há duas décadas por Nestor Soares de Salles, discute a área denominada "Fazenda João e José III" (id. 329334869).

A conexão fática torna-se jurídica e indissociável quando se verifica que a Matrícula n. 21.269, base documental da pretensão de Eduardo, foi aberta precária e provisoriamente em decorrência de uma decisão liminar proferida justamente nos autos da ação de 2004. Chama a atenção, o fato de que houve ordem judicial de cancelamento desta mesma matrícula no bojo do processo antigo, o que demonstra que a própria existência jurídica do objeto da nova ação está condicionada ao desfecho da anterior (id. 329334858).

Não se trata apenas de risco de decisões conflitantes, mas de prejudicialidade lógica: se a matrícula n. 21.269 foi cancelada por ordem emanada do processo de 2004, a própria base documental da presente ação de usucapião (2024) encontra-se
sub judice
ou inexistente, o que torna impossível o julgamento isolado desta lide sem a resolução daquela que determinou o cancelamento.

Portanto, a "Fazenda Bretânia" e a "Fazenda João e José III", pelo que se pode inferir dos autos, referem-se, em essência, ao mesmo substrato territorial ou, no mínimo, a áreas sobrepostas oriundas da mesma cadeia registral litigiosa (matrícula n. 12.516).

Da Acessio Possessionis (soma de posses), e a Prejudicialidade Externa (art. 313, V, 'a', CPC)

O ponto nevrálgico que impõe a reforma da decisão agravada reside na causa de pedir da ação de 2024. O Autor, Sr. Eduardo, invoca expressamente o instituto da
acessio possessionis
(art. 1.243 do Código Civil), pretendendo somar à sua posse o tempo de posse exercido por seu pai (Félix) e pelo antecessor,
Sr. Nestor Soares de Salles
(id. 329337877).

Ocorre que, para que a soma de posses seja válida para fins de usucapião, é requisito
sine qua non
que todas as posses da cadeia sejam justas, mansas, pacíficas e contínuas. A posse do sucessor mantém os caracteres da posse do antecessor.

Neste cenário, a prejudicialidade externa é manifesta e intransponível. A qualidade da posse exercida por
Nestor Soares de Salles
(se justa ou precária, se com
animus domini
ou não) é, precisamente, o objeto de julgamento da Ação de Usucapião de 2004.

Conforme se extrai do Acórdão proferido por este Tribunal nos autos da apelação cível da ação de 2004, a sentença de improcedência, que havia declarado a precariedade da posse de Nestor, foi anulada por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção de prova testemunhal (id. 213895690, Ação de Usucapião Extraordinário n. 0003248-16.2004.8.11.0013).

O vínculo lógico da conexão processual evidencia-se da seguinte forma:

Premissa Central
: O sucesso do pedido de usucapião por meio da soma de posses (acessão) está intrinsecamente condicionado à comprovação da validade da posse exercida pelo possuidor anterior.

Controvérsia Fática/Jurídica
(Qualidade da Posse Anterior): A natureza, os limites e a própria validade da posse exercida pelo antecessor (Nestor) ainda são pontos controversos, pendentes de plena definição e aguardando a devida instrução probatória e o subsequente reexame na ação judicial originária, proposta em 2004.

Conclusão
(Indispensável Prejudicialidade Externa): o resultado final da ação mais recente (ajuizada por Eduardo em 2024), que busca o reconhecimento da usucapião, está logicamente subordinado e depende da prévia e definitiva resolução da controvérsia sobre a qualidade da posse, a ser dirimida no âmbito da ação originária de 2004.

Assim, caso a ação de 2004 concluir, novamente, que a posse de Nestor era precária ou viciada, ruirá a base da pretensão de Eduardo na ação de 2024, pois ele não poderá somar um tempo de posse inidôneo. Ignorar essa dependência seria permitir a prolação de sentenças contraditórias sobre a mesma cadeia possessória: uma declarando a posse de Nestor inválida (processo de 2004) e outra declarando-a válida para fins de soma (processo de 2024).

Da Necessidade de Reunião dos Processos e da Prevenção (Art. 55, § 3º, CPC)

A decisão agravada, ao afastar a conexão sob o argumento de diversidade de partes e de causa de pedir (posse própria versus posse do antecessor), realizou uma interpretação restritiva que não se coaduna com a sistemática processual vigente, tampouco com a segurança jurídica.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 55, § 3º, inovou ao positivar a regra de que "
serão reunidos para julgamento

conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
".

No caso em tela, o risco não é apenas hipotético, mas concreto e iminente. O espólio de Nestor figura como autor na ação antiga e como réu na ação nova. A área é a mesma. A base fática da posse é compartilhada.

A relação processual, portanto, impõe que a estratégia de defesa e a instrução probatória sejam unificadas ou, ao menos, coordenadas. O vasto acervo probatório produzido ao longo de 20 anos no processo de 2004 não pode ser ignorado no processo de 2024.

Considerando que a Ação n. 0003248-16.2004.8.11.0013 tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, e que a Ação n. 1004853-76.2024.8.11.0013 foi distribuída posteriormente à 2ª Vara Cível da mesma Comarca, a prevenção do Juízo da 1ª Vara é inconteste, em razão do registro ou distribuição da petição inicial do primeiro processo (art. 59 do CPC).

A manutenção dos processos em juízos distintos, além de violar as regras de competência funcional por prevenção, potencializa o desperdício de atividade jurisdicional e a insegurança jurídica.

A reunião dos feitos é medida imperativa para assegurar a coerência do pronunciamento judicial sobre a situação fundiária da "Fazenda Bretânia" e "Fazenda João e José III".

Dessa feita, diante do acolhimento da tese de conexão por prejudicialidade externa e da consequente determinação de reunião dos processos perante o Juízo prevento da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, resta prejudicada a análise, neste momento recursal, das demais matérias ventiladas no agravo (inclusão da agravante como litisconsorte passiva necessária, citação dos titulares tabulares originários, exclusão do confrontante Jaeder Batista e nulidade da estabilização do saneamento).

Isso porque, ao se determinar a reunião dos feitos, caberá ao Juízo competente e prevento (1ª Vara) realizar a readequação do saneamento processual, analisando a pertinência subjetiva da lide de forma global, considerando a identidade de partes e objetos entre a ação de 2004 e a presente demanda.

A manutenção ou alteração do polo passivo e dos confrontantes deverá ser reapreciada sob a ótica da instrução conjunta, evitando-se supressão de instância ou tumulto processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
LEILA AGUETONI
para reformar a decisão agravada e:

i)
RECONHECER a prejudicialidade externa e a conexão (pelo risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3º, do CPC) entre a Ação de Usucapião n. 1004853-76.2024.8.11.0013 e a Ação de Usucapião n. 0003248-16.2004.8.11.0013;

ii)
DECLARAR a prevenção do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda para o processamento e julgamento de ambas as demandas;

iii)
DETERMINAR a remessa imediata dos autos da ação originária (1004853-76.2024.8.11.0013) ao Juízo prevento (1ª Vara Cível), para reunião e julgamento conjunto, ou, subsidiariamente, para que o Juízo prevento delibere sobre a suspensão do feito mais recente até o deslinde da questão prejudicial no processo mais antigo, aproveitando-se, no que couber, a instrução probatória já realizada;

iv
) DECLARAR como prejudicada a análise dos demais pedidos recursais relativos à composição do polo passivo e confrontantes, matérias que deverão ser submetidas ao crivo do Juízo prevento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vistas dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
25/03/2025
, em que o ilustre
Des. HELIO NISHIYAMA
,
deu provimento ao recurso
, reformando a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da
Ação de Usucapião n.º 1004853-76.2024.8.11.0013
, que
indeferiu
a conexão destes autos com a Ação de Usucapião nº 0003248-16.2004.8.11.0013,
acolheu a ilegitimidade passiva
de LEILA SGUETONI e a
legitimidade
de JAEDER BATISTA CARVALHO.

A 1ª Vogal - eminente Desa.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
acompanhou do douto relator. Pedi vista para melhor análise.

Pois bem.

Da análise detida da documentação apresentada revela-se que a agravante demonstrou, mediante sentença transitada em julgado na
Ação Declaratória nº 0001858-11.2004.8.11.0013
, a titularidade de direito aquisitivo sobre os imóveis em discussão, decorrente de procurações e substabelecimentos em causa própria com eficácia real.

A decisão judicial reconheceu a validade e eficácia das procurações outorgadas pelos titulares originários das matrículas rurais ao mandatário JOSEF BABKA, bem como a eficácia dos substabelecimentos feitos em favor de LEILA AGUETONI e a validade do compromisso de compra e venda irrevogável e irretratável firmado entre ambos em 01/10/2002.

Verifica-se ainda, que a matrícula nº 21.269, utilizada como base para a ação de usucapião, foi cancelada por força de decisão judicial transitada em julgado, com o consequente restabelecimento das matrículas originárias nºs 6.720, 6.740, 6.739, 6.738, 6.726, 6.737 e 6.732.

Tal decisão de cancelamento ocorreu antes da prolação da decisão saneadora, circunstância que impõe a necessidade de
adequação do polo passivo da ação
, a ser reanalisado pelo Juízo prevento.

A ação de usucapião, por sua natureza declaratória e eficácia
erga omnes
, exige a presença de todos os sujeitos atingidos pela declaração de domínio. A ausência dos titulares tabulares das matrículas atualmente vigentes compromete a validade da relação processual e configura vício insanável.

Assim, a agravante não pode ser reduzida à condição de mera terceira interessada quando ostenta direito aquisitivo reconhecido judicialmente e quando a sentença de usucapião, se proferida, incidirá diretamente sobre seus direitos reais.

Quanto à alegação de

prejudicialidade externa

e conexão em relação à Ação de Usucapião nº 0003248-16.2004.8.11.0013, o pedido merece acolhimento.

Isto porque, a presente ação de usucapião tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, enquanto a Ação de Usucapião nº 0003248-16.2004.8.11.0013, ajuizada por NESTOR SOARES DE SALLES, tramita perante a 1ª Vara Cível da mesma Comarca.

Vale ressaltar ainda que a matrícula nº 21.269, utilizada como base para a presente ação, foi aberta exclusivamente por liminar concedida na Ação de Usucapião nº 0003248-16.2004.8.11.0013. O próprio agravado EDUARDO UMBERTO SIMONETI declarou que fundamenta seu pedido na soma das posses de NESTOR SOARES DE SALLES e de seu pai FÉLIX UMBERTO SIMONETI, caracterizando sucessão processual expressa. Inclusive, ambas as ações versam sobre a mesma área rural, denominada
Fazenda Bretânia ou Fazenda Zaras
, localizada no Município de Conquista D'Oeste/MT.

Como cediço, a sucessão processual declarada pelo próprio autor, somada à identidade de objeto material e à derivação registral, configura hipótese de conexão que atrai a prevenção do juízo que primeiro conheceu da causa.

No caso, a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ao processar em primeiro lugar Ação de Usucapião nº 0003248-16.2004.8.11.0013 (desde 2004), adquiriu conhecimento aprofundado sobre a área, a cadeia possessória, os títulos dominiais e as questões registrais envolvidas. A tramitação da presente ação perante juízo diverso cria risco concreto de decisões conflitantes sobre a mesma área e a mesma cadeia possessória.

Desta feita, a reunião dos processos é medida que se impõe perante o juízo prevento.

Na hipótese, a prevenção do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT decorre não apenas da anterioridade da distribuição, mas também da conexão material entre as demandas.

Diante do exposto, não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente relator para
dar provimento ao recurso
reconhecer a prejudicialidade externa e a conexão entre a Ação de Usucapião n. 1004853-76.2024.8.11.0013 e a Ação de Usucapião n. 0003248-16.2004.8.11.0013, bem como declarar a prevenção do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda para o processamento e julgamento de ambas as demandas.

Ainda, determinar a remessa das ações de usucapião ao Juízo prevento (1ª Vara Cível), o qual deverá reapreciar a manutenção ou alteração do polo passivo e dos confrontantes, sob a ótica da instrução conjunta, evitando-se supressão de instância.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026.